Tribunal: TJDFT
Processo: 0749920-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO DE ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COMPLEXIDADE. AUSENTE.

1. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é ônus da parte executada declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, de tal modo que assim não agindo, a impugnação será liminarmente rejeitada, desde que inexistente outro fundamento (art. 525, §§4o e 5o, CPC).

2. O juiz não é obrigado a enviar os autos à Contadoria Judicial, ainda que a parte executada seja beneficiária da justiça gratuita e assistida pela Defensoria Pública, tendo em vista não ter havido indicação de dúvida fundamentada sobre eventual inexatidão dos cálculos apresentados pela parte credora.

3. Embora se saiba que a Defensoria Pública não conta em seus quadros com profissional capacitado tecnicamente para a análise de cálculos complexos, esse não é o caso dos autos, já que o valor atualizado da condenação pode ser obtido através de meros cálculos aritméticos, em especial por meio de ferramenta fornecida pelo próprio Tribunal de Justiça, assim como fez a parte credora.

4. Recurso conhecido e improvido.